Tribunal: TJDFT
Processo: 0704182-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERRACAP. SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA. VENDA DIRETA. EDIFICAÇÃO AUSENTE. VEDAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A cláusula que impede aquele que não tenha edificado nos imóveis oferecidos no Edital de Convocação para Venda Direta n. 03/2021, publicado pela TERRACAP, de participar no procedimento ali expendido, eis que carente de guarida legal, fere o princípio da legalidade, insculpido no art. 5o, II, da Carta Magna.

2. Recurso desprovido.